Tribunal: TJSP
Processo: 1020274-24.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Apelada que concluiu o ensino médio durante a eficácia da liminar que autorizava o funcionamento do Colégio Alphaville – Posterior cassação da liminar e da autorização para funcionar – Negativa da FESP em apor o "visto confere" no histórico escolar da apelada, bem como a sua inscrição no sistema GDAE - Sentença de procedência – Admissibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Apelada que concluiu o ensino médio durante a eficácia da liminar que autorizava o funcionamento do Colégio Alphaville – Posterior cassação da liminar e da autorização para funcionar – Negativa da FESP em apor o "visto confere" no histórico escolar da apelada, bem como a sua inscrição no sistema GDAE - Sentença de procedência – Admissibilidade – Autora que concluiu o ensino médio durante a vigência de decisão judicial que autorizava o instituição de ensino a continuar funcionando - Situação consolidada - Terceiro de boa-fé que não pode ser prejudicado pela desídia da Administração Publica - Dever de fiscalização – Precedentes - Recurso desprovido – Manutenção da r. sentença.